Tribunal: TJDFT
Processo: 0701350-49.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701350-49.2024.8.07.0008 Número do processo na origem: 0701350-49.2024.8.07.0008 APELANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE APELADO: ELIAS FREIRE DA SILVA, REGINA DA SILVA FERREIRA DESPACHO Intime-se a parte apelante para se manifestar acerca das preliminares arguidas em contrarrazões, notadamente sobre a ilegitimidade recursal. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora